Tribunal: TJMT
Processo: 1004378-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004378-67.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), DILMAR BIAZUSSI - CPF: 182.730.099-04 (EMBARGADO), FLAVIO CARLOS BONATO - CPF: 296.040.369-04 (EMBARGADO), MENCATO & MENCATO LTDA - CNPJ: 04.376.439/0001-74 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a ausência dos requisitos descritos no art. 300 do CPC, haja vista que, neste juízo de cognição sumária, inexistem vícios que maculem a aquisição do imóvel, não havendo falar em averbação premonitória em sede de cognição sumária.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1004378-67.2021.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
MENCATO E MENCATO LTDA.
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por
DILMAR BIAZUSSI
e
FLÁVIO CARLOS BONATO
.

A Embargante alega que o
decisum
atacado é contraditório, eis que “
é gritantemente divergente de todas as decisões já proferidas por essa Segunda Câmara, inclusive com Voto do Primeiro Vogal (Des. Sebastião Moraes) que acompanhou as decisões pretéritas desse Sodalício não se filiando ao novel entendimento da Relatora
”.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas no ID 93277454.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de julho de 2021.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021